Tribunal: TJES
Processo: 0000514-43.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000514-43.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADENILTON OLIVEIRA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDENTE. CABIMENTO DO REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 269, STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Apesar da pena imposta ser de um ano de reclusão, o apelante é reincidente, não fazendo jus, portanto, ao início da pena em regime aberto.

2.

Inclusive
, o
Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é admissível a fixação do regime semiaberto ao condenado reincidente, condenado à pena igual ou inferior a quatro anos, quando favoráveis as circunstâncias judicais (Súmula 269, STJ).

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADENILTON OLIVEIRA ROCHA
, em face da Sentença de fls.
1
7
3/ss
.
proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Colatina
/ES, que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante nas sanções do art.
155
,
§1º, CP
. Estabeleceu a pena definitiva em
0
1
(
um
) ano
de reclusão em regime inicial
semiaberto
,
e
ao pagamento de
1
0
(
dez
)
dias-multa.

Razões recursais apresentadas as fls. 200/ss, pretendendo, em síntese a reforma da sentença para que seja fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso, sendo neste mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 7132750).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Segundo narra a denúncia, no dia
14/02/2022, o apelante furtou coisa alheia móvel, consistente em uma bicicleta, pertencente à vítima Letícia Correia Barbosa.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no
art.
155
,
§1º, CP,
a pena
definitiva
em
0
1
(
um
) ano
de reclusão em regime inicial
semiaberto
,
e
ao pagamento de
1
0
(
dez
)
dias-multa.

Inicialmente, consigno que a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos.
Dito isso, destaco que o próprio apelante confessou
a prática d
os fatos,
não sendo este o ponto de irresignação da defesa
.

Assim
, passo a análise d
o
pedido
de modificação do regime inicial de cumprimento de pena,
já adiantando que entendo não caber razão a defesa
.

Isso porque
nada há que autorize a fixação do regime menos gravoso como
pretendido
.

Vê-se no art. 33, do Código Penal:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

(...)

I
n casu
, observo que, apesar da pena imposta ser de
um
ano de reclusão,
o apelante é reincidente
, não fazendo jus, portanto, ao início da pena em regime aberto.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é admissível a fixação do regime semiaberto ao condenado reincidente, condenado à pena igual ou inferior a quatro anos, quando favoráveis as circunstâncias judiciais (Súmula 269, STJ).

E foi exatamente isso que foi concedido ao apelante. Como sua pena foi fixada em patamar inferior a 4 anos, foi-lhe outorgado iniciar o cumprimento de pena no regime semiaberto.

Logo, não há como acolher o pedido de fixação de regime aberto para o início de cumprimento da pena.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEG
O
-LHE
provimento.

Em tempo, fixo honorários advocatícios recursais em favor da advogada dativa Dra. Natalia dos Santos (OAB/ES nº 31.410).

Ponderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pela Advogada, reputo coerente e proporcional fixar os honorários recursais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)